Tribunal: TJBA
Processo: 8000487-16.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000487-16.2019.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, ELISANGELA CASTRO APELADO: LEONOR FRANCELINA DA SILVA Advogado(s):ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS registrado(a) civilmente como ANGELA GONCALVES FERREIRA DOS REIS, MARCIA AVILA DE CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE COM FIO DE ALTA TENSÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO. PENSÃO MENSAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como ao pagamento de pensão mensal. A controvérsia decorre de acidente ocorrido em 19/09/2018, quando a autora foi atingida por fio de alta tensão desprendido da rede elétrica, em sua propriedade rural, resultando em mutilações e comprometimento funcional permanente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados à autora em decorrência do acidente com fio de alta tensão; e (ii) verificar a legalidade da cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, bem como da fixação de pensão mensal. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando à vítima demonstrar o dano e o nexo causal com a atividade desenvolvida pela empresa, sendo desnecessária a comprovação de culpa. A alegação de força maior ou caso fortuito não se sustenta, pois não foi apresentada prova robusta que descaracterizasse a falha na prestação do serviço ou o vínculo com a rede da concessionária. A cumulação de indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência pátria, desde que os prejuízos sejam distintos e identificáveis separadamente, como no presente caso, em que se evidenciam sofrimento psicológico intenso e mutilações físicas visíveis. A fixação de pensão mensal vitalícia é devida quando demonstrada a redução da capacidade laborativa da vítima, independentemente de eventual percepção de benefício previdenciário, conforme entendimento consolidado. Os valores arbitrados a título de indenização mostram-se proporcionais à gravidade das lesões e às limitações impostas à autora, não se revelando excessivos ou desarrazoados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da má prestação de serviço, inclusive por acidentes causados por queda de fios da rede elétrica. A ausência de comprovação de excludentes legais afasta a possibilidade de elisão da responsabilidade objetiva da concessionária. É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos oriundos do mesmo fato, desde que demonstráveis separadamente. A percepção de benefício previdenciário não impede a fixação de pensão mensal indenizatória quando comprovada a perda ou redução da capacidade laborativa da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CDC, arts. 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1863811/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.05.2023, DJe 12.05.2023. TJ-RS, Apelação Cível 5000284-03.2016.8.21.0033, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara Cível, j. 05.04.2023. TJ-MG, Apelação Cível 6006116-83.2015.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 29.08.2024. TJ-GO, AC 0095061-80.2010.8.09.0107, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, s.r. publicação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000487-16.2019.8.05.0109, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LEONOR FRANCELINA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora